Tribunal: TJSP
Processo: 2017983-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas via RENAJUD – Descabimento – Hipótese em que, embora possível a reiteração de medidas após o decurso de prazo razoável de tempo, não se justifica a pretendida reiteração no caso em exame, sendo que houve resultado positivo em pesquisa anterior, com penhora deferida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas via RENAJUD – Descabimento – Hipótese em que, embora possível a reiteração de medidas após o decurso de prazo razoável de tempo, não se justifica a pretendida reiteração no caso em exame, sendo que houve resultado positivo em pesquisa anterior, com penhora deferida, que não se concretizou por falta de regular andamento pelo exequente – RECURSO DESPROVIDO.